Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-40.2020.8.11.0031
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001440-40.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (APELANTE), JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), JOEDES DANIEL DA CUNHA - CPF: 837.996.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMUT DOS REIS - CPF: 001.554.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAULO FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 022.840.051-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUZIA RODRIGUES BARROS - CPF: 411.829.281-53 (VÍTIMA), IDENO RINALDI - CPF: 275.809.970-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEI DO DESARMAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TERMO INICIAL ANTERIOR À DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS POSTERIORES À LEI N. 12.234/2010. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. A denúncia narra que o acusado efetuou disparos em área residencial e, ao ser abordado pela polícia, tentou acionar a arma novamente contra a guarnição, mas o artefato estava desmuniciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o lapso entre a data do fato e o recebimento da denúncia; (ii) a ausência de exame pericial no local dos fatos gera nulidade do processo por falta de prova da materialidade; e (iii) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 12.234/2010 alterou o art. 110, § 1o, do Código Penal para vedar o reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. Como o fato ocorreu em 2020, aplica-se a nova regra, afastando a prejudicial.

4. O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta. A ausência de laudo pericial no local não macula a materialidade delitiva quando esta é suprida por outros meios de prova, como o boletim de ocorrência que descreve a apreensão da arma e cápsulas deflagradas, além da prova testemunhal (art. 167 do CPP).

5. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que confirmaram a apreensão da arma desmuniciada na posse do apelante, bem como os vestígios de disparos na residência. A alegada amnésia por embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. Nos crimes praticados após a vigência da Lei n. 12.234/2010, não se admite o reconhecimento da prescrição retroativa tendo como termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia. 2. A ausência de perícia técnica no local do crime não enseja nulidade quando a materialidade do delito de disparo de arma de fogo for comprovada por outros elementos de prova, como a testemunhal e a apreensão do artefato. 3. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

_________________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 28, II; 109, V; 110, § 1o. CPP, arts. 155, 167, 386. Lei n. 10.826/2003, art. 15. Lei n. 12.234/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.860.685/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 689.079/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021; TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015; TJMT, Apelação Criminal 1001589-74.2021.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT nos autos da ação penal n.o 1001440-40.2020.8.11.0031, que
o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 15 da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
203090696
, o apelante alega, como
prejudicial de mérito
, a
ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pugnando, por consequência, pela extinção da sua punibilidade, ao argumento de que houve o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos [
prazo prescricional aplicável nos termos do art. 109, inc. V, do CP, considerando a pena em concreto aplicável
] entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Em sede preliminar
, argui a
nulidade do processo por ausência de perícia técnica no local dos fatos
, reputando-a indispensável por se tratar de infração que deixa vestígios.
No mérito
, requer a
absolvição por insuficiência probatória
, invocando o aforismo
in dubio pro reo
, sob a alegação de que as testemunhas não presenciaram visualmente o ato dos disparos.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 205286151, o Ministério Público Estadual manifesta-se pela
rejeição da preliminar e da prejudicial de mérito
arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID 320427361.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 15 da Lei n.o 10.826/03
, pois, no dia 09 de fevereiro de 2020, com consciência e vontade, efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado.

Consoante o caderno processual, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de que o sentenciado, em estado de alteração anímica, estava disparando sua arma na residência de sua genitora. Após diligências, ele foi localizado em via pública, momento em que apontou o armamento para a guarnição e acionou o gatilho, não ocorrendo o disparo por estar a arma desmuniciada. Com isso, o agente foi contido e encaminhado à delegacia.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões defensivas.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
: VINDICADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Inicialmente, o apelante suscita a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, aduzindo que, entre a data do fato (09/02/2020) e a do recebimento da denúncia (26/07/2024), houve o transcurso de lapso superior a 04 (quatro) anos, que, nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal, consiste no prazo prescricional aplicável à espécie, considerando a pena em concreto de 02 (dois) anos, ensejando a
extinção de sua punibilidade
.

Contudo, a
tese revela-se juridicamente equivocada
sob a ótica da dogmática penal vigente.

Como é cediço, a atual redação do art. 110, § 1.o, do Código Penal dispõe que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada, além do que estabelece que o recebimento da denúncia é o
termo inicial
da contagem do lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 110
-

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.
Grifei.

Nessa ordem de ideias, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na
pena em concreto
, somente é possível aos delitos perpetrados até
05/05/2010
,
isto é, anteriormente à publicação da Lei n.o 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1.o do Código Penal e
proibiu
o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal com marco inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

O raciocínio reflete o princípio
tempus regit actum
e se ampara na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1o, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010)”
(AgRg no REsp n. 1.860.685/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020) – destaquei.

No caso concreto, o apelante cometeu o delito em questão no
ano de 2020
, ou seja, posteriormente à mencionada reforma legislativa, o que elide a contagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos sugeridos nas razões recursais [entre a data do fato e o recebimento da denúncia].

Com efeito,
REJEITA-SE

a tese de prescrição retroativa da pretensão punitiva.

É como voto a prejudicial de mérito.

2.

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO:

Antes de mais nada, ressalto que, considerando que a alegada nulidade processual por ausência de perícia técnica no local do crime está intrinsicamente ligada ao pedido meritório de absolvição por insuficiência probatória, a análise das duas teses defensivas será feita em conjunto.

Conforme relatado, aduz o apelante que o processo é nulo desde a origem, haja vista não ter sido realizada a perícia técnica no local do delito, que reputa imprescindível, uma vez que o delito de disparo de arma de fogo deixa vestígios, de modo que inexiste comprovação da materialidade delitiva, ensejando a sua absolvição, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP.

Além disso, alega que os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para sustentar a sua condenação, ante a ausência de testemunha que tenha presenciado visualmente o ato dos disparos, motivo pelo qual, invocando o brocardo
in dubio pro reo
, requer que seja absolvido, nos termos do art. 386, inc. V, do CPP.

Contudo, da análise acurada e minuciosa dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 29014809 – Pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 29014809 – Pág. 1/4) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Impende frisar que o crime de
disparo de arma de fogo
classifica-se como delito de perigo abstrato e de mera conduta, que se consuma com a simples prática da conduta descrita no tipo, de modo que a
mera ausência de perícia no local do crime não impede a comprovação da materialidade delitiva
, pois sua falta pode ser suprida pelas provas orais constantes dos autos, especialmente quando corroborada pela apreensão do artefato bélico e dos projéteis deflagrados, como
in casu
, consoante destacado no boletim de ocorrência, no item “Material Vinculado”: “
03 (três) munições de cal. 40, sendo 02 (duas) deflagradas e 01 (uma) intacta (...) 01 (uma) pistola Taurus, mod FT 840 P, calibre

.40, no SIW 04807, com 02 (dois) carregadores, sendo um danificado”
(ID 29014809 - Pág. 3).

Nesse sentido é o seguinte precedente d
o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio "tempus regit actum" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.

2.
Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial
.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 689.079/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Destaquei.

No mesmo sentido já se manifestou este eg. Sodalício, como se verifica do seguinte precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – OUVIDAS AS TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM A PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório colhido em juízo, mormente nos depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos, que o apontam como o autor do crime de disparo de arma de fogo; cabendo ressaltar, ademais, que
nos delitos cujos parcos vestígios desapareceram, a palavra das testemunhas adquire o condão de evidenciar a materialidade delitiva, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada por aquelas se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal
. Recurso desprovido
” (TJ-MT 10015897420218110007 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2022). Destaquei.

Logo,
não há falar em nulidade processual em razão da ausência de laudo pericial no local do fato
, uma vez que a prova da ocorrência do delito encontra-se amparada nas provas orais colhidas no curso da instrução criminal, nos documentos que integram o inquérito policial e nas circunstâncias do flagrante.

No que concerne à
autoria
, o policial militar
Joedes Daniel da Cunha
, em sua oitiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que, na data dos fatos, sua guarnição foi informada de que o apelante estava efetuando disparos de arma de fogo em sua residência. Esclareceu que, ao chegar ao local, o condenado não foi localizado, sendo observado, contudo, que o imóvel estava revirado e com móveis quebrados. Posteriormente, foi informado por outro oficial que foram encontradas cápsulas de munição deflagradas no interior da residência.

Em diligências contínuas, a equipe localizou o apelante em uma avenida próxima a uma papelaria, conversando com um morador. Relatou que, ao visualizar a viatura, o sentenciado apontou uma pistola em direção aos agentes estatais e acionou o gatilho por cerca de três vezes, mas a arma não disparou. Em seguida, o condenado arremessou a pistola em direção à guarnição, acatou a ordem de deitar-se no chão e foi algemado.

Pontuou que o armamento apreendido na posse do apelante estava desmuniciado no momento da abordagem. Segundo o depoente,
JECTAN
apresentava estado de profunda agitação, assemelhando-se a um surto psicótico, e verbalizava reiteradamente que pegaria um veículo para ir até o município de Alto Paraguai para matar um sargento da Polícia Militar, com quem possuía desavenças pretéritas.

Por fim, mencionou não ter presenciado visualmente os disparos na residência, tendo atendido à ocorrência bom base nas denúncias recebidas via rádio e nos vestígios encontrados no local.

Corroborando tais relatos,
Jean Paulo Ferreira Nascimento
, comandante do pelotão de Nortelândia à época dos fatos, ao depor em juízo, declarou que, na madrugada do fatídico dia, recebeu ligações de populares informando o estado de surto ou embriaguez do apelante. De acordo com os relatos recebidos por volta das 05h ou 06h, o sentenciado estava efetuando disparos de arma de fogo e sangrando na residência de sua genitora. Diante disso, o declarante deslocou-se ao local indicado com a equipe policial, onde constatou o imóvel bagunçado, com presença de sangue e cápsulas de munição deflagradas no chão.

Após colher informações com vizinhos, a guarnição seguiu para a avenida principal da cidade, visualizando o apelante a aproximadamente 100 metros de distância, parado junto a um veículo ocupado por um civil. Afirmou que
JECTAN
portava uma pistola Taurus, de cor prata, e, ao receber ordem para largar o armamento, ele levantou o braço e tentou efetuar disparos contra a equipe policial, acionando o gatilho por diversas vezes sem sucesso na deflagração. Esclareceu que os agentes de segurança pública se abrigaram atrás da viatura, optando por não revidar o ataque em razão da proximidade de um terceiro ao réu.

Prosseguiu contando que, na sequência, o sentenciado arremessou a arma de fogo em direção aos policiais, permitindo sua contensão e prisão em flagrante. Ressaltou que o condenado apresentava alteração psíquica evidente, proferindo ameaças contra um sargento que atuava em Alto Paraguai. Ao final, asseverou a inexistência de dúvidas sobre a ocorrência dos disparos na residência, considerando as cápsulas encontradas no local e o fato de a arma apreendida na posse do apelante estar totalmente desmuniciada no momento da abordagem.

A testemunha
Ideno Linaso Rinaldi
, durante sua inquirição em audiência, disse que, na manhã de um domingo, encontrava-se em frente à sua residência realizando a manutenção em um ônibus quando foi abordado pelo apelante. Afirmou que estava de costas no momento da aproximação e, ao ser chamado, virou-se e visualizou que o sentenciado portava uma arma de fogo em punho.

Informou que o condenado estava visivelmente alterado, fora de si, e insistia para que o depoente o levasse até a cidade de Diamantino em seu veículo particular. Destacou que
JECTAN
não apontou o armamento diretamente contra a sua pessoa nem proferiu ameaças explícitas, declarando, inclusive, que não tinha nada contra o declarante. Nada obstante, a testemunha alegou que se sentiu profundamente intimidado e amedrontado pela situação, aduzindo que, caso a força policial não tivesse intervindo, teria realizado o transporte pretendido pelo apelante por sentir-se obrigado, dada a presença ostensiva da arma de fogo e o estado emocional do indivíduo.

Expôs que, durante a interação, duas viaturas da Polícia Militar chegaram ao local. Nesse momento, observou que o sentenciado estava com a arma na mão, vindo a jogá-la ao solo e deitar-se logo em seguida, acatando a ordem de prisão dos agentes estatais. Mencionou que não viu o apelante apontando a arma contra a guarnição durante a abordagem.

Questionado especificamente sobre a imputação de disparo de arma de fogo, afirmou categoricamente não ter visualizado ou ouvido disparos enquanto esteve na presença de
JECTAN
, acreditando que, se tal conduta foi perpetrada, teria ocorrido em momento anterior a sua aproximação ao depoente. Por fim, declarou que não conhecia o sentenciado antes do episódio e que soube posteriormente, por meio da mãe dele, que ele era policial, pontuando que no dia da ocorrência não trajava farda.

A seu turno, o apelante
JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
, em seu interrogatório judicial, alegou não possuir qualquer recordação dos fatos. Contou que, naquele dia, encontrava-se em gozo de licença funcional e que, por sofrer fortes dores na região lombar, buscou atendimento médico, na cidade de Diamantino, onde foi-lhe aplicada uma medicação injetável de efeito imediato.

Expôs que permaneceu em sua casa durante o dia e, no período noturno, saiu para ingerir bebida alcoólica com amigos, confirmando a ingestão de duas ou três garrafas de cerveja. Asseverou que, após esse momento, sofreu um lapso de memória total, vindo a recuperar a consciência quatro ou cinco dias depois, quando já estava detido no quartel de Diamantino. Aduziu ter tomado conhecimento da dinâmica delitiva – que incluiu disparos na via pública e o apontamento de arma em direção aos policiais militares que efetuaram sua abordagem – exclusivamente por meio da leitura do boletim de ocorrência.

Ao ser indagado sobre seus hábitos, admitiu que costumava consumir bebidas alcoólicas com regularidade em momentos de lazer. Por fim, reiterou desconhecer a substância medicamentosa que lhe foi aplicada pelo médico, apenas destacando a rapidez com que o fármaco aliviou seus sintomas físicos antes do episódio de perda de memória.

Desta feita, a hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica das provas acima colacionadas, conduz à inexorável conclusão da responsabilidade penal do apelante pelo crime de disparo de arma de fogo.

Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo mostram-se firmes, coerentes e convergentes, descrevendo a cadeia de eventos desde as denúncias de disparos na residência até a localização do apelante portando pistola, tentando acionar o gatilho diversas vezes contra a guarnição e, em seguida, arremessando a arma, o que culminou em sua prisão em flagrante. Tais relatos guardam plena harmonia com os vestígios constatados no imóvel e com as circunstâncias de o armamento apreendido encontrar-se desmuniciado no momento da abordagem, o que reforça a inferência lógica de prévia deflagração.

Ora, se a arma estava desmuniciada na ocasião do flagrante, e considerando que foram encontradas cápsulas deflagradas na residência da genitora do apelante (conforme relatado no histórico da ocorrência corroborado pelos depoimentos que mencionam a convicção dos disparos anteriores), a concatenação lógica dos fatos indica, sem margem para dúvidas razoáveis, que o municiamento foi exaurido nos disparos efetuados momentos antes, no local habitado (residência e adjacências).

Não se verifica, ademais, qualquer indicativo de animosidade, interesse espúrio ou intuito de incriminação gratuita por parte dos agentes estatais, razão pela qual seus testemunhos, em sintonia com os demais elementos probatórios, revelam-se aptos a sustentar o édito condenatório.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

A tese de autodefesa, por sua vez, consubstanciada na alegação de amnésia por ingestão concomitante de álcool e medicamentos, não possui o condão de excluir a culpabilidade ou a tipicidade da conduta, pois não encontra respaldo probatório mínimo que lhe confira plausibilidade para desconstituir o conjunto harmônico de evidências produzido, mostrando-se insuficiente para instaurar dúvida razoável.

Ademais, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inc. II, do CP (
teoria da actio libera in causa
). O próprio apelante admitiu a ingestão voluntária de bebida alcoólica, mesmo após ter recebido medicação injetável, colocando-se em estado de inconsistência ou descontrole, devendo responder pelos atos praticados nesse ínterim. Não se trata, portanto, de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, únicas hipóteses capazes de isentar o agente de pena.

Além disso, a descrição das testemunhas de que ele possuía um objetivo específico (ir a Alto Paraguai matar um desafeto) e coagia terceiros para tal fim (testemunha Ideno Rinaldi) denota uma capacidade de determinação incompatível com a total ausência de volição alegada.

Por conseguinte, sendo a prova produzida suficiente para convencer o i. sentenciante do teor da acusação, não resta óbice ao pleito condenatório, pois livre é para apreciar a prova e a valorar conforme seu entendimento sobre o caso, desde que de forma fundamentada,
como ocorreu na hipótese em concreto
.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pretenso reconhecimento da nulidade arguida e o pleito de absolvição.

Assim, não se vislumbra espaço para reconhecer a nulidade processual arguida, tampouco para acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, pois as provas produzidas nos autos são aptas a amparar a responsabilização penal
de
JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
pela conduta ilícita tipificada no
art. 15 da Lei n.o 10.826/03.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
,
rejeitando-se

a preliminar de nulidade e a prejudicial de mérito
arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia nos autos da ação penal n.o 1001440-40.2020.8.11.0031.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026